Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006127-51.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: MAIKE KOSEKI DE CAPUA e SOLANGE APARECIDA KOSEKI DE CAPUA
AGRAVADOS: ZION INTERPRISE INCORPORADORA LTDA. e FLAVIO LEITE MARTINS LEMES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL E MATERIAL COM PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES E SUSPENSÃO DE REPASSE PELAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A DEMANDA NÃO PODE SER AFETADA POR DECISÃO DO PROCESSO – EFEITO INTER PARTES DA LIMINAR – PROBABILIDADE DE QUE OS VALORES DAS TRANSAÇÕES JÁ TENHAM SIDO REPASSADOS E LEVANTADOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS BENEFICIADAS PELAS TRANSAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AS QUE FIGURAM NOS CONTRATOS – DIFICULTOSA E INCONCLUSIVA AFERIÇÃO DE LIAME ENTRE CADA UMA DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS E A CONSEGUINTE IMPUTAÇÃO À PARTE DEMANDADA ­– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Correto o indeferimento do pedido de bloqueio contra pessoa jurídica estranha à lide (FAB BLOCK inscrita no CNPJ n° 42.703.853/0001-30), posto que, à época da decisão recorrida não integrava formalmente a demanda de origem, de modo que não poderia ser afetada na esfera jurídica de seus interesses sem que fosse regularmente indicada a integrar o polo passivo da demanda e conseguinte contraditório judicial.
Idônea a conclusão prefacial de que deveria ser indeferido o pleito de suspensão dos repasses dos valores “das operações efetivadas por meio de cartões de créditos dos bancos SICOOB, Original, SICREDI, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para a empresa ré”, sendo bastante provável que, em se tratando de golpe, os valores das transações já tenham sido repassados e levantados pela parte demandada, mormente ao se considerar que as operações de compra contestadas ocorreram nos meses de março, maio, setembro, outubro e dezembro do ano de 2022, o que tornaria inócua a medida pretendida.
Verificado que as transações foram realizadas em diversos cartões de crédito, em favor de pessoas jurídicas que divergem das que constam como contratadas nos contratos que lastreariam as operações, o que torna bastante dificultoso e inconclusivo, ao menos em seara preambular, o cotejamento e aferição de liame entre cada uma das operações contestadas e a conseguinte imputação à parte demandada agravada.
Ausente a alegada probabilidade de direito, impõe-se o indeferimento dos pedidos liminares almejados pela parte autora agravante, mantendo-se incólume a escorreita decisão recorrida.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006127-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MAIKE KOSEKI DE CAPUA - CPF: 002.972.531-31 (AGRAVANTE), SOLANGE APARECIDA KOSEKI DE CAPUA - CPF: 362.357.091-53 (AGRAVANTE), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (AGRAVADO), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (AGRAVADO), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (AGRAVADO), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL E MATERIAL COM PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES E SUSPENSÃO DE REPASSE PELAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A DEMANDA NÃO PODE SER AFETADA POR DECISÃO DO PROCESSO – EFEITO
INTER PARTES
DA LIMINAR – PROBABILIDADE DE QUE OS VALORES DAS TRANSAÇÕES JÁ TENHAM SIDO REPASSADOS E LEVANTADOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS BENEFICIADAS PELAS TRANSAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AS QUE FIGURAM NOS CONTRATOS – DIFICULTOSA E INCONCLUSIVA AFERIÇÃO DE LIAME ENTRE CADA UMA DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS E A CONSEGUINTE IMPUTAÇÃO À PARTE DEMANDADA
­
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Correto o indeferimento do pedido de bloqueio contra pessoa jurídica estranha à lide (FAB BLOCK inscrita no CNPJ n° 42.703.853/0001-30), posto que, à época da decisão recorrida não integrava formalmente a demanda de origem, de modo que não poderia ser afetada na esfera jurídica de seus interesses sem que fosse regularmente indicada a integrar o polo passivo da demanda e conseguinte contraditório judicial.

Idônea a conclusão prefacial de que deveria ser indeferido o pleito de suspensão dos repasses dos valores
“das operações efetivadas por meio de cartões de créditos dos bancos SICOOB, Original, SICREDI, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para a empresa ré”
, sendo bastante provável que, em se tratando de golpe, os valores das transações já tenham sido repassados e levantados pela parte demandada, mormente ao se considerar que as operações de compra contestadas ocorreram nos meses de março, maio, setembro, outubro e dezembro do ano de 2022, o que tornaria inócua a medida pretendida.

Verificado que as transações foram realizadas em diversos cartões de crédito, em favor de pessoas jurídicas que divergem das que constam como contratadas nos contratos que lastreariam as operações, o que torna bastante dificultoso e inconclusivo, ao menos em seara preambular, o cotejamento e aferição de liame entre cada uma das operações contestadas e a conseguinte imputação à parte demandada agravada.

Ausente a alegada probabilidade de direito, impõe-se o indeferimento dos pedidos liminares almejados pela parte autora agravante, mantendo-se incólume a escorreita decisão recorrida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006127-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

MAIKE KOSEKI DE CAPUA e SOLANGE APARECIDA KOSEKI DE CAPUA

AGRAVADOS:

ZION INTERPRISE INCORPORADORA LTDA. e FLAVIO LEITE MARTINS LEMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAIKE KOSEKI DE CAPUA
e
SOLANGE APARECIDA KOSEKI DE CAPUA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da “
ação declaratória de rescisão contratual c/c dano moral e material com pedido liminar”
número 1004090-25.2023.8.11.0041 por eles ajuizada contra
ZION INTERPRISE INCORPORADORA LTDA.
e
FLAVIO LEITE MARTINS LEMES
, a qual deferiu somente em parte a liminar vindicada.

A parte agravante aduz que:

“(...)

Os agravantes pactuaram junto com o réu 07 (sete) contratos de prestação de serviços de operações financeiras por escrito, além de mais 01 (um) firmado verbalmente. Todos os aportes foram feitos mediante cartões de créditos que somados resultam em R$ 807.500,00. Aduz que apesar do contrato ser com a Zion Go Smart Business, as cobranças realizadas nos cartões foram em nome das empresas FAB BLOCK, FROGPAY, PINBANK EASYP.

Contudo, os contratos tinham como objetivo a prestação de serviços e visava ganhos mensais, ficando estabelecido que o réu pagaria 12 (doze) parcelas equivalentes a 2% sobre o valor investido em favor dos agravantes, além dos pagamentos descrito na clausula 1 no item 1.2. Mencionado na clausula 3 no item 3.2.1.

Do montante total de aportes (R$ 807.500,00), já efetuaram o pagamento de R$ 251.767,59 e, em contato com as operadoras de cartões de créditos foi possível cancelar algumas operações junto ao Banco Itaú, Porto Seguro e Banco BV, resultando no abatimento de R$ 136.300,00, restando ainda um total a ser cumprido de R$ 419.436,10.

Assim foram postulados os bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e suspensão dos repasses dos valores restantes e suspensão de cobranças inerente aos valores a serem repassados, emitindo ordem de suspensão para as operadoras de cartões de credito, conforme planilhas que segue no ID. 108823982.

Pois bem, apreciado pelo juízo a quo, entendeu pela não concessão do pedido de suspensão dos repasses e não cobranças dos valores inerente ao contrato, fundamentando que todos os contratos foram celebrados entre a autora e a empresa Zion Go Smart Business (nome fantasia da ré Flavio Leite M. Mendes – ME, CNPJ 26.137.151/0001-80); enquanto que as operações de créditos foram realizadas em favor de diversas outras pessoas jurídicas não inseridas no polo passivo da demanda.

No presente caso em apreço, os Agravantes possuem operações realizadas com a empresa FAB BLOCK, justamente por se tratar de empresa ligada ao Requerido e além de estar descrito no presente contrato, onde os valores somados resultam no total de R$ 194.001,62 (cento noventa quatro mil um real e sessenta dois centavos), estando evidente que os agravantes faz jus a tutela requisitada, ao passo que passaremos a demonstrar.

Ocorre que conforme encontrasse demonstrado em contrato pactuado entre as partes, cujo na clausula 1o narra que o objetivo do contrato a prestação de serviços serão nas operações nas plataforma de Zion Interprise e FAB BLOCK, conforme podemos observar:

(...)

Noutro giro, a empresa FAB BLOCK, inscrita no CNPJ no 42.703.853/0001-30, encontra-se em nome do empresário, ora requerido Flavio Leite Martins Mendes, conforme podemos verificar nos quadros de sócios administradores- QSA:

(...)

Estando assim comprovado que a empresa FAB Block é empresa administrada pelo requerido Flavio Leite Martins Mendes, conforme inscrição e de situação cadastral da empresa, requer que seja ao menos que seja deferida o presente recurso, afim de que suspenda os repasses e cobranças dos valores à empresa requerida, determinando assim que as operadoras de cartões de créditos assim a pratique.

(...)”
(sic)

A parte agravante pede
“a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que suspenda os repasses e cobranças dos valores à empresa requerida FAB BLOCK inscrita no CNPJ no 42.703.853/0001-30, determinando assim que as operadoras de cartões de créditos assim a pratique a suspensão de repasses resultando assim a não cobrança dos valores inerente ao total de R$ 194.001,62 (cento noventa quatro mil um real e sessenta dois centavos)”
(sic).

Certidão de regularidade de recolhimento do preparo recursal no Id. 162774659.

Sem pedido de tutela recursal.

Sem contraminuta em face da falta de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal na presença ou não dos requisitos do art. 300 do CPC para fins de concessão de tutela de urgência para que se “
suspenda os repasses e cobranças dos valores à empresa requerida FAB BLOCK inscrita no CNPJ no 42.703.853/0001-30”
,

bem que as operadoras de cartão de crédito suspendam os repasses das transações aos beneficiários “
resultando assim a não cobrança dos valores inerente ao total de R$ 194.001,62 (cento noventa quatro mil um real e sessenta dois centavos)”
(sic).

Pois bem.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor das decisões recorridas:

“(...)

DECISÃO

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c dano moral e material com pedido liminar proposta por Solange Aparecida Koseki de Capua e Maike Koseki de Capua em desfavor de Zion Interprise Incorporadora Ltda. e Flavio Leite Martins Lemes, todos qualificados.

Relata a inicial que a autora Solange conheceu o réu Flavio na igreja onde congrega, o qual se apresenta como pastor e detentor de muitos patrimônios. Diante da confiança depositada no réu, este lhe apresentou vantagens em investimentos a serem aportadas em sua empresa Zion Go Smart Business (nome fantasia da empresa ré). Como a autora não possuía valores para investir, solicitou ao segundo autor, seu filho Maike, o qual emprestou os cartões de créditos necessários para a realização dos aportes financeiros.

Informa que a autora pactuou junto com o réu 07 (sete) contratos de prestação de serviços de operações financeiras por escrito, além de mais 01 (um) firmado verbalmente. Todos os aportes foram feitos mediante cartões de créditos que somados resultam em R$ 807.500,00. Aduz que apesar do contrato ser com a Zion Go Smart Business, as cobranças realizadas nos cartões foram em nome das empresas FAB BLOCK, FROGPAY, PINBANK EASYP.

Explica que os contratos tinham como objetivo a prestação de serviços e visava ganhos mensais, ficando estabelecido que o réu pagaria 12 (doze) parcelas equivalentes a 2% sobre o valor investido em favor da autora, além dos pagamentos descrito na clausula 1 no item 1.2. Mencionado na clausula 3 no item 3.2.1.

Alega que os contratos estavam em total vigência e os pagamentos em dias, quando no mês de outubro/2022 iniciou o descumprimento por parte dos réus, que deixou de efetivar os depósitos.

Sustenta que as tentativas de negociação foram muitas, de forma presencial, em horário comercial, com promessas verbais de pagamento em datas futuras, com afirmações em que a empresa possui diversos bens imóveis e que bastaria realizar a venda para quitação das dívidas. Porém, tais promessas não foram cumpridas. O descumprimento do contrato está gerando diversos problemas de ordem financeira aos autores, que dependiam dos depósitos mensais para pagamento das faturas dos cartões.

Ao se dirigir à Delegacia de Polícia para confecção do Boletim de Ocorrências, descobriram uma avalanche de processos na mesma situação, inclusive foram surpreendidos pela informação de que o réu já está

sendo investigado por prática de estelionato desde 2015, conforme Inquérito Policial (PJE no 0005377-18.2015.8.11.0042).

Do montante total de aportes (R$ 807.500,00), já efetuaram o pagamento de R$ 251.767,59 e, em contato com as operadoras de cartões de créditos foi possível cancelar algumas operações junto ao Banco Itaú, Porto Seguro e Banco BV, resultando no abatimento de R$ 136.300,00, restando ainda um total a ser cumprido de R$ 419.436,10.

Assim, postulam a concessão da tutela de urgência provisória para determinar a imediata suspensão dos repasses de valores pelas operadoras de cartões de créditos para as empresas rés (conforme consta em planilha contendo data e número de cartões em nome do segundo réu) e, consequentemente, a não cobrança nas faturas de cartões de créditos; bem como o bloqueio de ativos financeiros através do SISBASJUD e RENAJUD, a fim de dar efetividade à medida.

Instruiu a inicial com os documentos necessários à propositura do feito.

Indeferida a Justiça Gratuita e facultado o pagamento de forma parcelada, os autores comprovaram o recolhimento da primeira parcela.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar.

É o necessário. Fundamento.

Decido.

De acordo com a sistemática processual, a concessão

da tutela provisória de urgência depende do preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313. Negritei.)

In casu, infere-se dos relatos contidos na petição inicial que a autora firmou diversos contratos de prestação de serviços com a empresa ré, visando ganhos mensais, mediante significativo investimento realizado através de cartões de créditos emprestados de seu filho, também autor. No início, a parte ré depositou os valores prometidos, o que motivou a autora a realizar mais aportes financeiros. Porém, depois de alguns meses o réu suspendeu os pagamentos e atualmente os autores se veem obrigados a arcar com os pagamentos das faturas de cartões de créditos sem qualquer retorno.

De acordo com as provas colacionadas aos autos, em especial cópia do Inquérito Policial, o réu Flavio Leite Martins Lemes está sendo investigado pela prática de estelionato, entre outros crimes. São diversas as vítimas que relatam ação semelhante: investimentos, pagamentos com cartões de créditos e prejuízos.

Tais documentos servem para demonstrar, nesta fase de cognição limitada, a verossimilhança das alegações dos autores, de que foram enganados pelos réus.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil também é evidente, eis que os autores não conseguiram cancelar todas as operações junto às administradoras de cartões de crédito, provavelmente porque os valores já devem ter sido levantados pelos réus.

Assim, considerando que a ação está direcionada à empresa Zion Interprise Incorporadora e ao réu Flavio Leite Martins Lemes, plausível o deferimento do pedido de bloqueio de bens e valores dos mesmos, que deverão permanecer vinculados aos autos até decisão final.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou a abstenção dessa conduta e a suspensão das respectivas cobranças enquanto a questão é discutida em juízo.” (N.U 1023980-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023. Negritei.)

Posto isto, com fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil e, sendo a medida reversível, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino o bloqueio de R$ 419.436,10 (quatrocentos e dezenove mil quatrocentos e trinta e seis reais e dez centavos), das contas bancárias existentes em nome Zion Interprise Incorporadora Ltda., CNPJ n. 26.137.151/0001-80 e Flavio Leite Martins Lemes, CPF n. 983.919.681-20.

Nesta oportunidade, expeço ordem de bloqueio de R$ 419.436,10, sendo que o resultado será encartado após o processamento da ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Caso ocorra indisponibilidade da quantia acima referida, determino a imediata liberação do excesso (art. 854, §1o do CPC).

Em sendo positivo o bloqueio, parcial ou integral, comunique-se ao Departamento de Depósitos Judicias do TJMT e intime-se a parte ré, por seu patrono, ou pessoalmente, na hipótese de não ter constituído advogado (art. 854, §2o do CPC), para que no prazo de cinco dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3o do CPC).

Nos termos do art. 334 e §§, do CPC, designo o dia 05.06.2023, às 09:30 horas para a audiência de conciliação, que será realizada pela Central de 1o Grau de Conciliação e Mediação da Capital, através do recurso tecnológico de videoconferência ou presencialmente, a critério do Juiz Coordenador do CEJUSC.

A Gestora deverá promover as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento nas datas e horários já agendados e, sendo o caso, enviar as intimações do respectivo link de acesso à sala virtual, através da plataforma Microsoft Teams.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para participar da audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3o, do CPC.

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334, caput, do CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10o, do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

Intimem-se todos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito”

“(...)

DECISÃO

Infere-se dos autos que, proferida a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência liminarmente, os autores apresentaram embargos de declaração, ao argumento de que a decisão é omissa, pois não apreciou o pedido de suspensão dos repasses de valores pelas operadoras de cartões de créditos para a empresa ré (ID 111750177).

Requerem seja sanada a omissão existente, para apreciar e conceder o pedido de suspensão dos repasses dos valores pelas operadoras de cartões de crédito à ré.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório. Decido.

Da análise da decisão objurgada (ID 111174359), verifica-se que razão assiste aos embargantes, pois, em que pese ter sido mencionado na fundamentação a questão envolvendo o pedido de suspensão dos repasses de valores pelas operadoras de cartões de crédito à empresa ré, não ficou expresso o indeferimento, o que enseja a necessidade de aclaramento e saneamento da omissão.

Extrai-se dos autos que a autora Solange Aparecida, utilizando-se dos cartões de crédito do autor Maike, realizou diversos aportes financeiros na empresa ré, cujos pagamentos foram efetivados por meio de cartões de créditos.

Ao desconfiar que haviam caído em um golpe, os autores diligenciaram junto às administradoras dos cartões de crédito e conseguiram cancelar algumas das operações, mas não todas,

isso provavelmente porque os valores já deviam ter sido levantados pelos réus, haja vista ser cediço que existem modalidades de operações que permitem ao recebedor do crédito antecipar os pagamentos, mediante o desconto de taxas e juros
.

Outra
questão que impede o deferimento do pedido de suspensão nos moldes formulados, é que
todos os contratos foram celebrados entre a autora e a empresa Zion Go Smart Business (nome fantasia da ré Flavio Leite M. Mendes – ME, CNPJ 26.137.151/0001-80)
; enquanto que
as operações de créditos foram realizadas em favor de diversas outras pessoas jurídicas não inseridas no polo passivo da demanda, conforme se infere da própria planilha elaborada pelos autores e anexada ao ID 108823982
.

Posto isto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão erguida, mas
indefiro o pedido de suspensão dos repasses de valores vincendos oriundos das operações efetivadas por meio de cartões de créditos dos bancos SICOOB, Original, SICREDI, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para a empresa ré. Consequentemente, fica indeferido o pedido de suspensão das cobranças das operações nas faturas do autor
.

Intimem-se todos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

(...)”
(destaquei)

Consoante se infere do teor das decisões recorridas acima transcritas, foi indeferido o pedido de bloqueio contra outras pessoas jurídicas, por não integrarem o polo passivo da demanda, além de que indeferido o pedido de suspensão dos repasses dos valores “
das operações efetivadas por meio de cartões de créditos dos bancos SICOOB, Original, SICREDI, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para a empresa ré”
(sic), ante a ilação de que provavelmente os valores destas já foram levantados pela parte demandada.

Neste contexto, constata-se escorreito o indeferimento do pedido de bloqueio contra pessoa jurídica estranha à lide (FAB BLOCK inscrita no CNPJ n° 42.703.853/0001-30), posto que, à época da decisão recorrida, ainda não integrava formalmente a demanda de origem, o que somente foi pleiteado na peça Id. 113450873 (dos autos de origem número 1004090-25.2023.8.11.0041),
ulterior ao protocolo do presente recurso
, de modo que não poderia ser afetada na esfera jurídica de seus interesses sem que fosse regularmente indicada a integrar o polo passivo da demanda e conseguinte contraditório judicial.

Outrossim, também se infere idônea a conclusão prefacial de que deveria ser indeferido o pleito de suspensão dos repasses dos valores “
das operações efetivadas por meio de cartões de créditos dos bancos SICOOB, Original, SICREDI, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para a empresa ré”
(sic), isso porque realmente é bastante provável que, em se tratando de golpe, os valores das transações já tenham sido repassados e levantados pela parte demandada, mormente ao se considerar que as operações de compra contestadas ocorrerem nos meses de março, maio, setembro, outubro e dezembro do ano de 2022 (conforme indicado na planilha Id.

108823982 dos autos de origem), o que tornaria inócua a medida pretendida.

Além disso, convém sobrelevar que as transações foram realizadas em diversos cartões de crédito, em favor de pessoas jurídicas que divergem das que constam como contratadas nos contratos que lastreariam as operações, o que torna bastante dificultoso e inconclusivo, ao menos em seara preambular, o cotejamento e aferição de liame entre cada uma das operações contestadas e a conseguinte imputação à parte demandada agravada.

Assim, ausente a alegada probabilidade de direito,
impõe-se o indeferimento dos pedidos liminares almejados pela parte autora agravante, mantendo-se incólume a escorreita decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023